Tribunal: TJDFT
Processo: 0756875-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, INJÚRIA E DANO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. REINCIDÊNCIA. DELITO PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I.
CA I. CASO EM EXAME

1. 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em investigação pela suposta prática de crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e dano qualificado, cometidos em contexto de violência doméstica. O paciente teria agredido a companheira com socos e tapas na presença do filho do casal, além de proferir ameaças de morte e destruir o celular da vítima.

II. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) e o impacto da alegação de que o paciente passou a residir com a genitora, supostamente afastando o risco à vítima.

IIIiiIII III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do periculum libertatis evidenciado pelo modus operandi (agressões físicas na presença de descendente).
4. 4. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva são manifestos, uma vez que o paciente é reincidente específico em crimes de violência doméstica e praticou os novos delitos enquanto cumpria pena sob o regime de prisão domiciliar.
5. 5. O descumprimento dos deveres anexos ao regime de prisão domiciliar anterior demonstra que medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico ou afastamento do lar, são inócuas e insuficientes para neutralizar o risco à integridade física e psíquica da ofendida.
6. 6. A alteração de domicílio do paciente para a residência de sua genitora não é suficiente para elidir a necessidade da segregação, ante a contumácia delitiva e o desrespeito anterior às determinações judiciais.

IV. IV. DISPOSITIVO

7. 7. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.